Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-96.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO E REITERADO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO E REITERADO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000055-96.2020.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante
FINANCEIRA
ITAU
CBD
S.A.
-
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é embargado ALEXANDRE LIMA SILVERIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000055-96.2020.8.26.0562/50001 -Voto no
2
VOTO No: 29470
EDEC.No: 1000055-96.2020.8.26.0562/50001
COMARCA: SANTOS (7a VARA CÍVEL)
EBTE. : FINANCEIRA ITAU CDB S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
EBDO. : ALEXANDRE LIMA SILVEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
ENVIO INDEVIDO E REITERADO
DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR AOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

NEGATIVAÇÃO
DOS
DADOS
CADASTRAIS DO AUTOR. - EFEITOS MODIFICATIVOS -
INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de
efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar
que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou
omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que está buscando o
reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o
recurso.
-
ACÓRDÃO
MANTIDO
-
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
FINANCEIRA
ITAÚ
CDB
S.A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, nos autos da “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEVIDO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”, que lhe move ALEXANDRE LIMA
SILVERIO, contra o acórdão de fls. 176/186, que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela parte
Embargada e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
Embargante.
A parte Embargante busca a atribuição de efeitos
modificativos no julgado (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000055-96.2020.8.26.0562/50001 -Voto no
3
Anoto também que os embargos foram opostos
tempestivamente.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Conheço os embargos, posto que tempestivos, mas os
rejeito.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição”; ou quando “for
omisso ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535, incisos I e II,
do Código de Processo Civil).
A parte Embargante opôs os embargos de declaração
buscando a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, ao alegar omissão
no acórdão.
Porém, mesmo para fins de atribuição de efeitos
modificativos do julgado deveria a parte Embargante demonstrar que do
acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão e erro, mas a
mesma não o fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso
anteriormente interposto.
Neste
diapasão,
insta
destacar
que
o
acórdão
fundamentou de forma suficiente que:
“(...) Não há que se falar em coisa julgada, tendo em vista que o autor alega
a ocorrência de uma nova restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito, a qual não foi objeto do processo em que as partes litigaram
anteriormente, de modo que o objeto e a causa de pedir são distintos (...)”
Bem como que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000055-96.2020.8.26.0562/50001 -Voto no
4
“(...) que restou devidamente comprovada a irregularidade da anotação
negativa, uma vez que o débito foi proveniente de valor declarado inexigível na
ação anterior.
Desta forma, resta patente a inexigibilidade do débito, bem como os danos
morais causados ante a indevida negativação dos dados do Autor, devendo ser
negado provimento ao recurso da Ré nestes pontos (...)”
Assim, restou claro no acórdão que não há que se falar
em coisa julgada, ante a distinção dos pedidos, bem como a ocorrência dos
danos morais causados pela parte Embargante à parte Embargada, não
havendo qualquer vício capaz de anular o acórdão.
Os embargos de declaração, nesse caso, demonstram
mero inconformismo com o desfecho dado à causa visando ao reexame
da matéria devendo a parte Embargante valer-se da via recursal adequada
para externá-lo.
Finalmente, anoto que, nos termos do art. 1.025, do
Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (Grifei)
Por conseguinte, mesmo com a rejeição dos presentes
embargos, ficam pré-questionadas as matérias suscitadas pelas partes, nos
termos do artigo citado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os
rejeito, mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator